Tribunal: TJES
Processo: 5005183-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005183-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: PAULO CEZAR BARBOSA MONTEIRO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM DEMANDA QUE O SUCUMBENTE LITIGA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERÍCIA COMPLEXA. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO SUBMISSÃO A RPV – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. OBRIGATORIEDADE DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se pronunciado pela possibilidade do controle dos honorários do Perito à vista dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. De igual forma, subsiste a orientação nesta Corte no sentido de que se observem, quando uma das partes se encontra amparada pela Gratuidade da Justiça, os parâmetros delineados na Resolução TJES nº 06/2012 e no Ato Normativo TJES nº 258/2021. Precedentes TJES.

II.

Na espécie, houve o deferimento da prova pericial médica, reunindo complexidade, a fim de que se avaliem as lesões sofridas e a alegada incapacidade da parte Autora em decorrência do acidente de trânsito que teria sido causado por um animal na pista, sendo de observar que os honorários do Perito foram estabelecidos em R$ 3.000,00 (três mil reais), denotando-se que, em relação à parte litigando sob o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, restou fixado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), objeto do rateio do pagamento afeto à prova pericial, cujo montante revela-se, inclusive, pertinente, no contexto dos parâmetros fixados no Ato Normativo TJES nº 258/2021, o qual preconiza que os honorários médicos periciais, em perícias de alta complexidade, devem ser arbitrados em
“
até R$ 1.562,55 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos de real)”
.

IV.

In casu
, conclui-se que a Resolução TJES nº 06/2012 e no Ato Normativo TJES nº 258/2021 aplicam-se à situação em que a parte se encontra amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, o que, decerto, guarda pertinência com a hipótese sob exame, eis que os honorários periciais arbitrados (R$ 3.000,00) serão arcados de forma
pro rata
, ou seja, tanto pelo Recorrente (DER/ES), quanto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, já que a parte Autora litiga com amparo da referida gratuidade.

V.
As especificidades da causa não recomendam a fixação de parâmetros distintos na definição dos custos de produção de tal prova que será aproveitada por ambas as partes, sendo certo que diante da estrutura e porte do Recorrente, não há se falar em eventual impossibilidade do pagamento da sua cota parte no custo da perícia.

VI.
A pretensão do Recorrente (DER/ES) de postergar o pagamento dos honorários do perito para o final do processo, submetendo-se, inclusive, à sistemática da RPV – Requisição de Pequeno Valor, encontra-se em descompasso com a orientação firmada na Súmula 232, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 20611091 de origem) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
proposta por
PAULO CÉZAR BARBOSA MONTEIRO
em face do Recorrente, cujo
decisum
arbitrou os honorários do Perito em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente alega, em síntese, que o valor dos honorários periciais “
está em descompasso com os parâmetros previamente estabelecidos pela Resolução do TJES nº 06/2012, razão pela qual o Estado se opõe ao seu pagamento, requerendo a sua adequação aos ditames dos atos normativos, que disciplinam o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médica
”.

Defende, portanto, que “
(1) seja reduzido o valor dos honorários periciais ao seu tempo fixados para que não ultrapassem o montante estipulado na Resolução TJES nº 06/2012 c/c o Ato nº 258/2021, de acordo com o grau de complexidade da perícia e que (2) a Fazenda Pública seja intimada ao final do processo, para pagamento de obrigação considerada de pequeno valor RPV no prazo de até 60 (sessenta) dias, na forma da CRFB/88 e art. 1º da Lei Estadual 7.674/2003, regulamentada pelo Decreto 1.332-R, de 19 de maio de 2004
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso nos referidos termos.

Decisão (id. 5065345), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão id. 6481602.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em razão da
DECISÃO
(id. 20611091 de origem) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
proposta por
PAULO CÉZAR BARBOSA MONTEIRO
em face do Recorrente, cujo
decisum
arbitrou os honorários do Perito em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente alega, em síntese, que o valor dos honorários periciais “
está em descompasso com os parâmetros previamente estabelecidos pela Resolução do TJES nº 06/2012, razão pela qual o Estado se opõe ao seu pagamento, requerendo a sua adequação aos ditames dos atos normativos, que disciplinam o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médica
”.

Defende, portanto, que “
(1) seja reduzido o valor dos honorários periciais ao seu tempo fixados para que não ultrapassem o montante estipulado na Resolução TJES nº 06/2012 c/c o Ato nº 258/2021, de acordo com o grau de complexidade da perícia e que (2) a Fazenda Pública seja intimada ao final do processo, para pagamento de obrigação considerada de pequeno valor RPV no prazo de até 60 (sessenta) dias, na forma da CRFB/88 e art. 1º da Lei Estadual 7.674/2003, regulamentada pelo Decreto 1.332-R, de 19 de maio de 2004
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso nos referidos termos.

Decisão (id. 5065345), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão id. 6481602.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 5065345), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, notadamente, face à objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Cinge-se a controvérsia em saber se os honorários do Perito fixados pelo Juízo
a quo
devem, ou não, ser revistos nesta instância recursal.

A propósito da aludida questão, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se nos seguintes termos na Decisão recorrida,
in litteris:

“No caso em apreço, à luz dos pontos fixados, para fins de razoável e eficiente duração do processo, com a solução integral do mérito, num primeiro momento,
ENTENDO CABÍVEL COMO MEIO DE PROVA
(arts. 357, III, e 370, ambos do CPC)
a documental suplementar (arts. 405 a 441, todos do CPC) e a pericial.

O autor requereu a produção de prova pericial médica, "que tem como objetivo demonstrar a existência de lesão decorrente do acidente e sua extensão". Igualmente, o DER/ES pugnou pela produção de prova pericial em sua contestação. Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido das partes.

Ato contínuo, passo a deliberar acerca dos honorários periciais e sua forma de custeio.

Sobre o valor da perícia,

FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a complexidade que permeia o tema
, compreendendo-se a sua natureza médica e a extensa documentação carreada aos autos pelas partes, demandando, assim, mais horas técnicas do perito para uma análise criteriosa do caso.

Referido valor será
rateado entre as partes, cabendo 50% para autor e 50% para o réu
. Isto ocorre porque o art. 95,
caput
2
,
do CPC determina que o pagamento dos honorários periciais será realizado pela parte requereu a perícia, ou
"rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes".

Ressalto, contudo, que o
requerente litiga sob o pálio da Gratuidade da Justiça, razão pela qual o pagamento de sua cota parte ocorrerá na forma que dispõe a Resolução TJES nº 06/12, alterada pelo Ato nº 258, de 21/07/2021
.

Feitas essas considerações, encerro a decisão saneadora.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. INTIMEM-SE
as partes para ciência da presente decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias:

(a)
Tragam aos autos documentos suplementares, advertindo-se que eventual(ais) impugnação(ões) à(s) prova(s) suplementar(es) juntada(s) deverá(ão) ocorrer quando de sua imediata ciência;

(b)
Indiquem se há documento(s) a ser(em) requisitado(s) em repartição(ões) pública(s);

2.

DEFIRO
o pedido de produção de prova pericial, destacando que o requerente é beneficiário da Gratuidade da Justiça. Com fulcro no art. 465,
caput
, do CPC,
NOMEIO
o
CENTRO CAPIXABA DE PERÍCIAS
, localizado na Av. João Baptista Parra, 633, Sala 802, Praia do Suá, Vitória-ES, Condomínio Office, CEP: 29052-123, Telefone (27) 99802-8967, na pessoa de seu representante legal, para atuação como órgão de
PERÍCIA
nestes autos, que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias:

(a)
informar se aceita o encargo na forma fixada nesta decisão;

(b)
apresentar currículo, com comprovação de especialização em perícias judiciais (artigo 465, § 2º, inciso II, do CPC) e;

(c)
fornecer todos os seus contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para futuras intimações (art. 465, § 2º, inciso III, do CPC).”

Em relação à matéria debatida na espécie, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem se pronunciado pela possibilidade do controle dos honorários do Perito à vista dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PLEITEADOS POR PERITO MÉDICO. EXORBITÂNCIA DO VALOR, CONCLUÍDA PELAS PECULIARIDADES DO TRABALHO. CONSULTA AO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

I.

O arbitramento dos honorários periciais deve pautar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, dada a ausência de parâmetros objetivos previstos em Lei, atendendo-se à complexidade do serviço, ao local de execução e ao tempo necessário para a realização do exame, bem como à qualificação técnica do Expert e ao preço hodierno da espécie de trabalho. Em razão disso, não há óbice ao controle judicial da fixação dos honorários periciais, quando verificado que este supera em muito o patamar da razoabilidade, pela natureza do serviço a ser prestado
.

II.
Na hipótese, conquanto a realização do exame pericial exija conhecimentos técnicos inerentes à especialização médica que detém o Perito do Juízo, o tempo estimado para a realização dos trabalhos, os procedimentos necessários à prolação do seu parecer (análise de exames) e o local de prestação dos serviços (em seu próprio consultório), não justificam, a princípio, a fixação dos honorários no elevado valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III.
O Profissional nomeado pelo Juízo não é obrigado a acatar a redução da remuneração pelo seu trabalho, revelando-se prudente e necessária a prévia intimação do Perito para manifestar sua aceitação quanto à realização da perícia por valor menor.

IV.
Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(
TJ-ES
- AI: 00367126520128080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2013)

Atrelado a isso, subsiste a orientação deste
Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que se observem, quando uma das partes se encontra amparada pela Gratuidade da Justiça, os parâmetros delineados na
Resolução TJES nº 06/2012
e no
Ato Normativo TJES nº 258/2021
,
in litteris:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM DEMANDA QUE O SUCUMBENTE LITIGA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERÍCIA COMPLEXA. VALOR ARBITRADO EM MONTANTE PRÓXIMO AO ESTIPULADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I -
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui compreensão de que
“
Conforme a jurisprudência, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ-AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

II -
O Egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, estabelecendo, em seu artigo 1º, que
“
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.”
,
outrossim, em seu
artigo 2º, § 1
º, que “
O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal
.”.

III -
A Resolução nº 06/2012, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual, em seu artigo 1º, estabeleceu que
“Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo
.”
,
não autoriza a conclusão de que este Poder Judiciário assumiu a responsabilidade pelo pagamento de todos os demais

honorários periciais, tampouco que houve isenção do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em custeá-los, notadamente considerando o atual entendimento do
artigo
95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

IV -
Na espécie,
incumbe ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o pagamento dos honorários periciais fixado na origem, porquanto devidos por parte que litiga pela Gratuidade da Justiça, inclusive, no valor definido na origem, qual seja, em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), eis que fundamentado que a perícia seria de alta complexidade e o montante se aproxima do
quantum
estipulado por este Egrégio Tribunal de Justiça, mediante Ato nº 258, de 21/06/2021
.

V -
Recurso conhecido e desprovido.

(TJES –
AI 5007440-31.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, julg. 16/05/2023).

Na espécie, houve o deferimento da prova pericial médica, reunindo complexidade, a fim de que se avaliem as lesões sofridas e a alegada incapacidade da parte Autora em decorrência do acidente de trânsito que teria sido causado por um animal na pista, sendo de observar que os honorários do Perito foram estabelecidos em R$ 3.000,00 (três mil reais), denotando-se que, em relação à parte litigando sob o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, restou fixado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), objeto do rateio do pagamento afeto à prova pericial, cujo montante revela-se, inclusive, pertinente, no contexto dos parâmetros fixados no Ato Normativo TJES nº 258/2021
, o qual preconiza que os honorários médicos periciais, em perícias de alta complexidade, devem ser arbitrados em
“
até R$ 1.562,55 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos de real)”
.

Neste particular,
importa enfatizar que a Resolução TJES nº 06/2012 e no Ato Normativo TJES nº 258/2021 aplicam-se à situação em que a parte se encontra amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, o que, decerto, guarda pertinência com a hipótese sob exame, eis que os honorários periciais arbitrados (R$ 3.000,00) serão arcados de forma
pro rata
, ou seja, tanto pelo Recorrente, quanto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, já que a parte Autora litiga com amparo da referida gratuidade
.

Logo, as especificidades da causa não recomendam a fixação de parâmetros distintos na definição dos custos de produção de tal prova que será aproveitada por ambas as partes, sendo certo que diante da estrutura e porte do Recorrente, não há se falar em eventual impossibilidade do pagamento da sua cota parte no custo da perícia.

Por fim, registre-se, ademais, que a pretensão do Recorrente de postergar o pagamento dos honorários do perito para o final do processo, submetendo-se, inclusive, à sistemática da RPV – Requisição de Pequeno Valor, encontra-se em descompasso com a orientação firmada na
Súmula 232, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

Súmula 232/STJ
: '
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito
'.

Frente ao aludido cenário,
torna-se impositiva a manutenção da eficácia da Decisão recorrida
.

Pelo exposto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que
os honorários do Perito Médico, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), não destoa dos critérios fixados no Ato Normativo TJES nº 258/2021 e da Resolução TJES nº 06/2012
, até porque tal montante será
arcado de forma
pro rata
, ou seja, tanto pelo Recorrente (DER/ES), quanto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, já que a Autora, ora Recorrida, litiga com amparo na Gratuidade da Justiça.

Por fim, não há se falar que a quota parte do Recorrente deverá ser submetida à sistemática da RPV – Requisição de Pequeno Valor, eis que a
Súmula 232, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é clara no sentido de que
“
a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.